Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E E SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG.
2. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE.
3. Em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA-E), no julgamento do Tema 810.
4. A Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC.
5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, só deve ocorrer acaso constatado o excesso de execução, após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte.